Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). CONTRAMÃO DE VIA DE INTENSO MOVIMENTO. PERIGO CONCRETO DE DANO VERIFICADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou insuficiência probatória e atipicidade da conduta, por ausência de prova do perigo concreto. Requereu a reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 52356753). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 53048160).
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 224778-2022 – 21o BPM (ID 52356712) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações prestadas na fase instrutória pela testemunha S. G. C., foram seguras em afirmar que abordou o acusado que trafegava na contramão da direção, local onde costuma ocorrer vários acidentes de trânsito, sendo que não foi apresentada habilitação (ID 52356739). Por outro lado, a testemunha V. L. R. M. D. M., ratificou os fatos, ao declarar que o acusado realizou a manobra irregular e que, quando foi abordado, informou que não possuía CNH. (ID 52356741). Em seu interrogatório, o apelante confirmou que conduzia o seu veículo na contramão para fugir do trânsito intenso, bem como não possuía habilitação para dirigir (ID 52356738).
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de seu veículo automotor, em via pública, sem ter habilitação, trafegando pela contramão da direção para fugir do trânsito, em local com alto índice de acidentes e em horário de intenso movimento. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária e as pessoas que estavam no local, pois poderia atingir outros veículos que trafegavam na faixa inversa, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.